Tribunal: STF
Processo: HC 218948
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo e estupro. Alegação de nulidade. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 761.592, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 157, caput, e art. 213, caput, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS) negou provimento à apelação da defesa. 



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 761.592, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a medida cautelar.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da condenação imposta ao paciente, “fundada exclusivamente em reconhecimento pessoal ilegal que não consta documentado nos autos, sem o cumprimento do art. 226, do CPP, através de fotografia de perfil facebook fornecida à vítima, em sede policial, já passados aproximadamente dois anos da data do fato apurado e que, em juízo, não foi ratificado pela mesma”.



6. A defesa requer o deferimento de medida liminar “para sustar os efeitos da condenação imposta ao paciente, com a respectiva expedição imediata de alvará de soltura em seu favor”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para declarar a nulidade do “’reconhecimento’ ilegal realizado e, consequentemente, absolver o paciente das imputações que lhe foram feitas, por ausência de provas em relação à autoria do fato”.



7. Decido.



8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.



10. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/RS e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) pelos crimes de roubo e estupro.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



      Publique-se.



                Brasília, 23 de agosto de 2022.



     Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator